Tribunal: TJSP
Processo: 2090502-82.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Eventual erro na interpretação da lei aplicável ou dos fatos não pode ser corrigido por embargos de declaração. De qualquer forma, não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado. PREQUESTIONAMENTO. Para configuração do prequestionamento, para acesso às

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Eventual erro na interpretação da lei aplicável ou dos fatos não pode ser corrigido por embargos de declaração. De qualquer forma, não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado. PREQUESTIONAMENTO. Para configuração do prequestionamento, para acesso às instâncias superiores, não é necessária a expressa menção ao(s) dispositivo(s) legal(is) pretensamente violado(s), bastando que o Tribunal tenha debatido e decidido questão federal e contitucional controvertida. Embargos rejeitados.